Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGADA PROCEDENTE. MANDATO TÁCITO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.
1. O interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático. 1.1. Evidenciada a relação jurídica entre as partes e comprovada a administração de bens, valores ou interesses do autor pelo requerido, denota-se presente o interesse de agir para o ajuizamento da ação de prestação de contas.
2. O artigo 73 do Código de Processo Civil exige o consentimento do consorte apenas nos casos que versem sobre direito real imobiliário, de forma que não há imposição legal ou necessidade jurídica que recomende a participação de ambos os cônjuges na ação de exigir contas, haja vista ser esta de cunho obrigacional.
3. Comprovado o vínculo entre mandante e mandatário e delimitado o lapso temporal, afigura-se lícita a conduta do autor em exigir contas referente ao múnus atribuído à parte ré, com fulcro no artigo 668 e seguintes do Código Civil.
4. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
5. A primeira fase do procedimento especial foi devidamente finalizada com a prolação da decisão recorrida, comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, de forma que o exame das contas apresentadas deverá ser realizado na segunda fase do rito, na qual é imperativa a instrução processual com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, devendo ser oportunizada a impugnação aos documentos apresentados e, inclusive, a verificação da correção das contas através de perícia contábil.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.